Tribunal: TJSP
Processo: 1519862-24.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Disposição de coisa alheia como própria
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
ESTELIONATO – FRAUDE ELETRÔNICA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA EVIDENCIADA – PLEITO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE – ACOLHIMENTO – O ARDIL EMPREGADO FEZ A VÍTIMA APENAS ENTREGAR INFORMAÇÕES SIGILOSAS – A EFETIVA SUBTRAÇÃO DOS VALORES FOI REALIZADA PELOS COMPARSAS DA ACUSADA –

Ementa:
ESTELIONATO – FRAUDE ELETRÔNICA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA EVIDENCIADA – PLEITO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE – ACOLHIMENTO – O ARDIL EMPREGADO FEZ A VÍTIMA APENAS ENTREGAR INFORMAÇÕES SIGILOSAS – A EFETIVA SUBTRAÇÃO DOS VALORES FOI REALIZADA PELOS COMPARSAS DA ACUSADA – PRECEDENTES DO COL. STJ – PENAS REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL MITIGADO PARA O ABERTO – DEFERIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.